Tribunal: STF
Processo: RE 79750
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-25
Data de publicação: 1981-08-25

Ementa:
- APOSENTADORIA. DIREITO ADQUIRIDO. DETENTOR DO DIREITO A
APOSENTADORIA DE ACORDO COM O ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS
FEDERAIS, QUE NÃO A REQUEREU ANTES DA PROMULGAÇÃO DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1/69, NÃO PERDEU O DIREITO AS VANTAGENS CONCEDIDAS
PELO ESTATUTO.
JURISPRUDÊNCIA PACIFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RREE N.S,
75.452, 74.540, 89.496).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.